Tribunal: TJES
Processo: 0001276-64.2011.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001276-64.2011.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILDEVAN ALVES FERNANDES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N° 0001276-64.2011.8.08.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: GIDELVAN ALVES FERNANDES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO NO TEMPO. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento na nova redação da Lei 8.429/1992, promovida pela Lei 14.230/2021, e extinguiu o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o novo regime de prescrição intercorrente introduzido pela Lei 14.230/2021 se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência; e (ii) estabelecer se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199 da repercussão geral (ARE 843989/PR), firmou entendimento vinculante no sentido de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, devendo seus marcos temporais ser aplicados apenas a partir da publicação da lei, em 26/10/2021.

4. No caso em exame, a ação foi proposta em 27/07/2011, quando ainda não havia previsão legal de prescrição intercorrente, razão pela qual é indevida sua aplicação retroativa para extinguir o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. O prazo da prescrição intercorrente previsto na nova redação da Lei 8.429/1992 tem como termo inicial a data de publicação da Lei 14.230/2021, não alcançando processos em curso anteriormente.

2. A aplicação retroativa da nova norma prescricional viola o princípio da segurança jurídica e afronta o entendimento vinculante fixado no Tema 1199 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 487, II, 927, III e 1.013, § 3º; Lei 8.429/1992, art. 23, § 5º (com redação da Lei 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843989/PR (Tema 1199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; TJES, ApCiv 0021090-81.2013.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15.04.2025; TJES, AgInt 5006258-73.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 10.07.2023; TJES, AgInst 5009058-40.2023.8.08.0000, Rel. Des. Vania Massad Campos, j. 28.06.2024; TJSP, ApCiv 1046121-52.2018.8.26.0224, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 08.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 454/455; autos físicos) em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros nos autos da ação de improbidade administrativa proposta em face de
GILDEVAN ALVES FERNANDES,
a qual reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões (fls. 467/472; autos originais), o Apelante, em síntese, defende a irretroatividade da Lei n. 14.230/2021, à luz do tema n. 1.199 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar de ter sido devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, vide certidão de fl. 475 do encarte processual.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 7124212), pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Após detido exame do caso em voga, concluí que a tese recursal merece prosperar, sendo de rigor a anulação da sentença que extinguiu o feito em virtude do reconhecimento da prescrição, senão vejamos.

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Órgão Ministerial em face de Gildevan Alves Fernandes, demanda distribuída em 27/07/2011.

Na sentença objurgada, o magistrado de piso entendeu que as inovações trazidas pela Lei n. 14.230/2021, que modificou substancialmente a Lei n. 8.429/1992, seriam aplicáveis à hipótese dos autos, inclusive no que se refere ao regime prescricional.

No entanto, observo que o Pretório Excelso, ao analisar o tema n. 1.199 da repercussão geral, sedimentou que
“o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
.

Nesse sentido, cumpre sublinhar que a decisão supracitada materializa precedente normativo vinculante (art. 927, inc. III, CPC), sendo de reprodução obrigatória pelos Tribunais de Justiça Estaduais; decerto que a norma precedente vem sendo reiteradamente aplicada por este Sodalício, como elucidam os seguintes arestos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em relação a todas as sanções pleiteadas, exceto ao ressarcimento ao erário, e, quanto a este, indeferiu a petição inicial por ausência de individualização das condutas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente introduzida pela Lei 14.230/2021 se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência; (ii) estabelecer se a sentença que declarou a prescrição intercorrente deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei 14.230/2021 introduziu a prescrição intercorrente na Lei de Improbidade Administrativa, mas sua aplicação retroativa foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 843989 (Tema 1199), que firmou a tese de que o novo regime prescricional não se aplica a processos em curso antes da sua entrada em vigor. O entendimento consolidado pelo STF determina que os prazos prescricionais, incluindo a prescrição intercorrente, passam a contar a partir da publicação da Lei 14.230/2021, em 26 de outubro de 2021, não alcançando atos processuais já consumados ou situações jurídicas consolidadas. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e de diversas Cortes estaduais corrobora a irretroatividade da prescrição intercorrente em ações de improbidade ajuizadas antes da Lei 14.230/2021, afastando a aplicação desse instituto nesses casos.
Considerando que a ação foi ajuizada em 2013, quando ainda não havia previsão de prescrição intercorrente, e que a referida alteração legislativa não pode ser aplicada retroativamente, impõe-se a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente introduzida pela Lei 14.230/2021 não se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência. O prazo da prescrição intercorrente começa a ser contado a partir da publicação da Lei 14.230/2021, não alcançando processos em curso anteriormente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei 8.429/92, arts. 10, 11 e 23; Lei 14.230/2021; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843989/PR (Tema 1199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 18.08.2022; TJMG, Apelação Cível nº 02072507320088130393, Rel. Des(a). Yeda Athias, julgado em 09.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0020807-77.2017.8.08.0024, Rel. Des(a). Debora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 31.01.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0000073-67.2006.8.06.0050, Rel. Des(a). Tereze Neumann Duarte Chaves, julgado em 31.01.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000034-43.2007.8.08.0062, Rel. Des(a). Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 16.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001739-84.2024.8.08.0000, Rel. Des(a). Aldary Nunes Junior, julgado em 23.10.2024. (TJES. 0021090-81.2013.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 15/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO PELA LEI 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NECESSIDADE DE RESTABELECER A FASE INSTRUTÓRIA. DESIGNAÇÃO DA DATA PARA INTERROGATÓRIO DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) De fato, a Lei nº 8.429/92, que trata sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, referente ao §4º do art. 37 da Constituição Federal, foi alterada recentemente pela Lei nº 14.230/21. A mudança realizada modificou substancialmente a lei anterior, tanto no que concerne às disposições processuais, quanto às normas materiais, reformulando procedimentos, tipos e sanções dos atos de improbidade administrativa. 2)
Considerando que anteriormente não continha previsão de prescrição intercorrente, assim como havia contagem de prazo de forma diferente, a única interpretação que se verifica compatível com todo o exposto é aquela que fixa a contagem do prazo da prescrição intercorrente fixado pela nova legislação a partir de seu advento.
Precedentes STJ. Precedentes TJES. 3) O pleito subsidiário do ora Recorrente pelo restabelecimento da fase instrutória para a designação de data para o interrogatório do Agravante merece ser acolhido, considerando que o ato não chegou a ser realizado, embora o juízo a quo tenha designado audiência para o interrogatório, conforme bem observado pela d. Procuradoria de Justiça. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. 5009058-40.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. VANIA MASSAD CAMPOS. DATA 28/06/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843989 (Tema 1199), fixou algumas teses sobre o regime de prescrição e sobre o elemento subjetivo para responsabilização por ato de improbidade administrativa, a saber: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 2. Trata-se de precedente firmado em repercussão geral, de observância obrigatória, a teor do inciso III do artigo 927 do Código de Processo Civil, portanto, em atenção a essa disciplina, deve-se afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente realizada pelo magistrado de origem.
3. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES. 5006258-73.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 10/07/2023)

Como já dito, no caso em apreço o processo foi ajuizado antes da vigência da Lei n. 14.230/2021, não sendo possível a aplicação retroativa do novel regime prescricional, de maneira que a prescrição intercorrente tão somente pode ser contada a partir da entrada em vigor da citada legislação, que assim dispõe:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

Por conseguinte, não tendo se consumado a prescrição intercorrente na espécie, alternativa não há senão a anulação da sentença e o retorno do feito à instância originária, a fim de que seja garantido o prosseguimento regular do feito, cuja fase instrutória sequer foi iniciada.

Consigno, finalmente, que as particularidades do caso concreto impedem a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, CPC), na esteira da remansosa jurisprudência deste Sodalício:

[...]
O Art 1013, §3°, do CPC deve ser interpretado em consonância com o princípio do duplo grau de jurisdição, como corolário da garantia fundamental constitucionalizada do devido processo legal, uma vez que a mitigação dessa cláusula pétrea no regime de direito democrático somente se justifica nos casos em que, mediante um juízo de ponderação dos princípios constitucionais processuais, revela-se mais compatível com o próprio modelo de concreta e eficaz prestação jurisdicional o imediato julgamento do mérito da demanda, a revelar evidente economia e celeridade processual. Nos casos em que é flagrante a negativa da efetiva prestação jurisdicional pelo juízo de origem, deve, não apenas em caráter pedagógico, mas também como forma de prestigiar a atuação dos juízes de primeiro grau, prevalecer na integralidade o duplo grau de jurisdição, inexistindo, pois, nesses casos, qualquer ofensa ou incompatibilidade com os princípios da celeridade e economia processual. - A ‘teoria da causa madura’ não importa em admitir que órgão colegiado proceda a julgamento, na real verdade, imaturo da causa, pois baseado em indevido ou de fato ausente o exercício jurisdicional de 1º Grau
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 068160008378, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 28/03/2022, DJ 12/04/2022).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para

DAR-LHE PROVIMENTO
, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente neste momento, determinando o retorno do feito ao primeiro grau de jurisdição a fim de que tenha seu regular prosseguimento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/05/2025 às 15:41:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56852312052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.